Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-74.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO EM PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré Iolanda Stefani Teixeira de Morais ao ressarcimento de valores transferidos em fraude e, subsidiariamente, os apelantes ao pagamento de 30% do prejuízo, em razão de negociação fraudulenta de veículo anunciada na plataforma OLX, na qual o autor realizou pagamento a terceiro estelionatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve conduta culposa ou dolosa dos apelantes apta a ensejar responsabilidade civil pelo dano sofrido pelo autor, bem como se está configurado o nexo causal ou hipótese de culpa exclusiva de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas demonstram que a fraude foi perpetrada por terceiro em esquema de intermediação falsa, criando negociação paralela entre comprador e vendedores, com manipulação de informações.
4. O autor age com negligência ao realizar pagamento a terceiro estranho à negociação, sem confirmar a titularidade da conta ou as condições do negócio.
5. Os apelantes contribuem para o evento danoso ao se omitirem quanto às tratativas com o intermediário e ao validarem, ainda que indiretamente, a credibilidade da negociação perante o autor.
6. A omissão dos apelantes, ao não esclarecerem as circunstâncias da venda e ao corroborarem a falsa afinidade em relação com o fraudador, configura conduta negligente relevante para o resultado danoso.
7. A atuação conjunta das partes, ainda que sem dolo, evidencia violação ao dever de cautela exigido nas relações negociais, caracterizando culpa concorrente.
8. A existência de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade dos envolvidos quando suas condutas contribuem para a consumação do dano.
9. O rateio da responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil, mostra-se adequado diante da contribuição de cada parte para o prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fraude praticada por terceiro no denominado “golpe do falso intermediário” não afasta a responsabilidade civil das partes que contribuem, ainda que por omissão, para a consumação do dano. 2. A ausência de cautela do comprador e a omissão dos vendedores na condução da negociação caracterizam culpa concorrente. 3. O rateio proporcional dos prejuízos é medida adequada quando evidenciada a contribuição de ambas as partes para o evento danoso.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 945 e 406; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045334, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025.